Tribunal: TJDFT
Processo: 0705635-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES AS (agravante/ré) da decisão (ID 184099127, dos autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, nos processo no 0735171-02.2023.8.07.0001 movido por GABRIEL VIEIRA ALVES, que reconheceu que reconheço que o pedido de liquidação de sentença foi distribuído dentro do prazo prescricional. Em suas razões (ID 48235929), a agravante alega que o juízo de origem incorreu em erro quando afastou a operação da prescrição no caso em tela. Sustenta que o período entre o trânsito em julgado da decisão condenatória proferida na ação civil pública de origem (23/08/2018) e a emenda à inicial no presente feito (20/09/2023) totaliza 05 anos, 01 mês e 06 dias, resultando na prescrição quinquenal. Defende que a aplicação da Lei no 14.010/2020, a qual estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais em razão da pandemia da COVID-19, não é cabível ao caso em questão. Assevera que a parte agravada protocolou a ação no último dia antes que ocorresse a prescrição, deste modo, permitir a aplicação da Lei no 14.010/2020 beneficiaria a parte agravada com a suspensão da prescrição devido à sua simples negligência e inércia em buscar seu direito. Sinaliza que após a petição inicial, ocorreram emendas à inicial em 26/09/2023, 29/09/2023 e 05/10/2023, sustentando que a interrupção da prescrição deve retroagir à data em que a petição inicial reuniu as condições necessárias para um desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, a partir da emenda à inicial. Argumenta que há urgência na reforma da decisão impugnada, pois, se mantida, será dado início a fase de cumprimento de sentença, com adoção de medidas expropriatórias com uma clara possibilidade de dano à parte agravante em decorrência da realização de bloqueio e penhora de bens. Requer, liminarmente, a concessão do efeito de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a prescrição quinquenal. Preparo ID 55898027 e 55898028. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar requerida. Com efeito, em cognição sumária não exauriente, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além das genéricas e abstratas alegações, não demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera parte, a suspensão dos efeitos da decisão atacada, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora